Tribunal: TJSP
Processo: 1022912-47.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS DO IMÓVEL. Acórdão que deu provimento a apelação das rés. Oposição de embargos de declaração pela apelada. Alegação de omissões e contradições. Acórdão expresso em considerar a suficiência de documentos escritos, dos memoriais descritos do imóvel, para a informação adequada da compradora sobre as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS DO IMÓVEL. Acórdão que deu provimento a apelação das rés. Oposição de embargos de declaração pela apelada. Alegação de omissões e contradições. Acórdão expresso em considerar a suficiência de documentos escritos, dos memoriais descritos do imóvel, para a informação adequada da compradora sobre as características do imóvel. Propaganda do estande de venda que não se sobrepõe ao memorial descritivo. EMBARGOS REJEITADOS.